Tribunal: TJMT
Processo: 1024519-52.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024519-52.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1024519-52.2019.8.11.0041

APELANTE: LOJAS RENNER S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – MULTA APLICADA PELO PROCON – DEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORIONALIDADE – COMPROVADA A ALEGAÇÃO DA OMISSÃO – INCONSTITUCIONALIDADE EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO - QUESTÃO NÃO APRECIADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista, sendo imperioso consignar que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

3. Analisando os documentos colacionados pela Embargante, traduzem em prova sobre o alegado, restando demonstrado violação ao princípio razoabilidade ou desproporcionalidade, bem como em razão da ausência de fundamentação da decisão administrativa e observância do reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sede de controle concentrado de constitucionalidade, acerca da impossibilidade do município editar lei no sentido de estabelecer percentual mínimo dos caixas existentes nos estabelecimentos comerciais para o atendimento ao público, declarando-a inconstitucional por ofensa aos artigos 1º e 10, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1024519-52.2019.8.11.0041

APELANTE: LOJAS RENNER S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Lojas Renner S/A
, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, contra decisão da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante, que objetivava em síntese a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração do Procon Municipal de Cuiabá/MT c/c pedido de tutela de urgência nº 1024519-52.2019.8.11.0000 julgou improcedente os pedidos na inicial.

Foi interposto Recurso Especial (Id. 143.874.697) para reconhecer a ofensa, a contrariedade e a interpretação divergente do disposto nos artigos 2º, 26 e 50 da Lei nº 9.784/99 e art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, reformando o acórdão, para tornar insubsistente o auto de infração. Subsidiariamente, em não determinando a anulação do auto de infração, reduzir a penalidade ao mínimo, ante a falta de fundamento legal para condenação em tal
quantum
, sendo determinado pelo Superior Tribunal de Justiça o
rejulgamento
dos Embargos de Declaração (Id. 37.776.684).

Em suas razões recursais, insurge-se a Embargante, buscando reconhecer a omissão havida no acórdão em relação ao artigo

93, inciso IX, da Constituição Federal e artigos 11, 371 e 489, § 1º, do CPC, uma vez que não houve pronunciamento a respeito da impossibilidade de autuação e manutenção da higidez do auto por deixar no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos caixas com atendimento, pois, o dispositivo previsto na lei municipal foi declarado inconstitucional, na decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 9.123/2015, proferida pelo Desembargador Dirceu dos Santos e referendada pelo Tribunal Pleno.

Prossegue, reconhecendo que, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidiu em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a impossibilidade do município editar lei no sentido de estabelecer percentual mínimo dos caixas existentes nos estabelecimentos comerciais para o atendimento ao público, declarando-a inconstitucional por ofensa aos artigos 1º e 10, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Assevera que, existe omissão no acórdão em relação ao disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e artigos 26 e 50 da Lei nº 9.784/99, pois, ao negar provimento ao recurso de Apelação, entendeu esta Egrégia Câmara que o apelado, ora embargado, teria assegurado o direito ao contraditório e da ampla defesa, não havendo violação do devido processo legal.

Pontua a omissão no acórdão em relação ao disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e 28 do Decreto n.º 2.181/97, bem como acerca da violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao aplicar penalidade à empresa embargante, sem verificar corretamente a existência de infração legal, especialmente por infrações não cometidas relativas ao auto de infração e não graduada consoante a gravidade da infração, vantagem e a condição econômica do infrator do diploma legal, não podendo fixar multa em qualquer valor, sem apresentar de forma clara os parâmetros utilizados para o arbitramento, podendo tal postura configurar, inclusive, como cerceamento de defesa, bem como sobre qualquer fundamento e/ou demonstração de atendimento dos critérios considerados como atenuantes e agravantes para fixação da multa.

As contrarrazões apresentadas, rechaçando as teses mencionadas, pugnando que seja negado provimento aos embargos (Id. 148.786.158).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1024519-52.2019.8.11.0041

APELANTE: LOJAS RENNER S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lojas Renner, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, contra decisão da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante, que objetivava em síntese a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração do Procon Municipal de Cuiabá/MT c/c pedido de tutela de urgência nº 1024519-52.2019.8.11.0000 julgou improcedente os pedidos na inicial.

Foi interposto Recurso Especial (Id. 143.874.697) para reconhecer a ofensa, a contrariedade e a interpretação divergente do disposto nos artigos 2º, 26 e 50 da Lei nº 9.784/99 e art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, reformando o acórdão, para tornar insubsistente o auto de infração. Subsidiariamente, em não determinando a anulação do auto de infração, reduzir a penalidade ao mínimo, ante a falta de fundamento legal para condenação em tal quantum, sendo determinado pelo Superior Tribunal de Justiça o
rejulgamento
dos Embargos de Declaração (Id.37.776.684).

Em suas razões recursais, insurge-se a Embargante, buscando reconhecer a omissão havida no acórdão em relação aos artigos aos artigos 93, IX, CF e artigos 11, 371 e 489, § 1º, do CPC, uma vez que não se

pronunciou a respeito da impossibilidade de autuação e manutenção da higidez do auto por deixar no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos caixas com atendimento, pois, o dispositivo previsto na lei municipal foi declarado inconstitucional, na decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 9123/2015, proferida pelo Desembargador Dirceu dos Santos e referendada pelo Tribunal Pleno.

Prossegue, reconhecendo que, decidiu em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a questão acerca da possibilidade de Município editar lei no sentido de estabelecer percentual mínimo dos caixas existentes nos estabelecimentos comerciais para o atendimento ao público, declarando-a inconstitucional por ofensa aos artigos 1º e 10, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Assevera que, existe omissão no acórdão em relação ao disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e artigos 26 e 50 da Lei nº 9.784/99, pois, ao negar provimento ao recurso de Apelação, entendeu esta egrégia Câmara que o apelado, ora embargado, teria assegurado o direito ao contraditório e da ampla defesa, não havendo violação do devido processo legal.

Pontua a omissão no acórdão em relação ao disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e 28 do Decreto n.º 2.181/97, bem como acerca da violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao aplicar penalidade à empresa embargante, sem verificar corretamente a existência de infração legal, especialmente por infrações não cometidas relativas ao auto de infração e não graduada consoante a gravidade da infração, vantagem e a condição econômica do infrator do diploma legal, não podendo fixar multa em qualquer valor, sem apresentar de forma clara os parâmetros utilizados para o arbitramento, podendo tal postura configurar, inclusive, como cerceamento de defesa, bem como sobre qualquer fundamento e/ou demonstração de atendimento dos critérios considerados como atenuantes e agravantes para fixação da multa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração, opostos por Loas Renner S/A.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar a decisão proferida no acórdão.

O acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação interposto, não abrangeu todas as alegações constantes nos embargos, merecendo reparos.

No caso vertente, a Embargante alega que, a decisão objurgada foi omissa,
sob o fundamento de que o acórdão não enfrentou a alegação recursal de inobservância do disposto no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal e artigos 26 e 50 da Lei nº 9.784/99, pois, ao negar provimento ao recurso de Apelação, entendeu esta Egrégia Câmara que o apelado, ora embargado, teria assegurado o direito ao contraditório e da ampla defesa, não havendo violação do devido processo legal.

Busca a Agravante reconhecer que a omissão, também ficou demonstrada, em face da não observação do descumprimento da decisão administrativa em descumprir os preceitos legais contidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 28 do Decreto n.º 2.181/97, bem como acerca da violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao aplicar penalidade à empresa embargante, sem verificar corretamente a existência de infração legal, especialmente por infrações não cometidas relativas ao auto de infração e não graduada consoante a gravidade da infração, vantagem e a condição econômica do infrator do diploma legal, não podendo fixar multa em qualquer valor, sem apresentar de forma clara os parâmetros utilizados para o arbitramento.

De todo o processado, fica evidenciado nas alegações da Embargante, que o acórdão recorrido não observou que o dispositivo previsto na lei municipal nº 5.936/2015, referente à obrigatoriedade de funcionamento de 50% (cinquenta por cento) dos caixas de lojas de departamento durante qualquer hora do dia e de 80% (oitenta por cento) em horários de usual alto movimento, foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça e posteriormente referenda do pelo Tribunal Pleno, uma vez que o art. 3º, II, da Lei da Liberdade Econômica, bem como da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Cumpre destacar que, o Procon é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto nº 2.181/97 estabelece, no inciso X do artigo 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90.

Não lavratura do Auto de Infração, as supostas infrações não foram individualizadas, para sua a aplicabilidade de sua valoração, em desconformidade com a realidade do procedimento administrativo, além de que as decisões administrativas não estarem em conformidade com o art. 46 do Decreto nº 2.181/97, que impõe que todas as decisões administrativas deverão necessariamente ser motivadas com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.

Imperioso reconhecer que, na condição de manifestação de vontade da Administração Pública, o ato administrativo deve atender aos requisitos necessários à sua formação, validade e eficácia, sendo que a não motivação, torna o ato administrativo nulo.

O princípio da motivação exige que a Administração pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava presente em ambas categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos.

As hipóteses em que a motivação é obrigatória, em regra, dizem respeito a atos que, de alguma forma, afetam direitos ou interesses individuais, o que está a demonstrar que a preocupação foi muito mais com os destinatários dos atos administrativos do que com o interesse da própria Administração. No entanto, tem-se que considerar a enumeração contida no dispositivo como o mínimo a ser necessariamente observado, o que não exclui a mesma exigência em outras hipóteses em que a motivação é fundamental para fins de controle da legalidade dos atos administrativos.

Imperioso consignar que, a Administração deve justificar seus atos, tendo como fundamento o princípio da motivação, de acordo com

Celso Antônio Bandeira de Mello:

[...] implica para a Administração o dever de justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato, assim como a correlação lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada, nos casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se a consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo. 178 Segundo o mesmo autor, a motivação: É a exposição dos motivos, a fundamentação na qual são enunciados (a) a regra do Direito habilitante, (b) os fatos em que o agente se estribou para decidir e, muitas vezes, obrigatoriamente, (c) a enunciação da relação de pertinência lógica entre os fatos ocorridos e o ato praticado.

(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 372-373).

Os fundamentos genéricos e imprecisos não servem como fundamento do Ato Administrativo, tornando-se nulos, causando prejuízos imensuráveis ao Agravante, conforme lições de Carvalho Filho:

[...] não é lícito ao administrador adotar, à guisa de motivo do ato, fundamentos genéricos e indefinidos, como, por exemplo, “interesse público”, “critério administrativo”, e outros do gênero. Semelhantes justificativas demonstram usualmente o intuito de escamotear as verdadeiras razões do ato, com o objetivo de eximi-lo do controle de legalidade pela Administração ou pela via judicial.

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 17. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 107).

No Superior Tribunal de Justiça encontramos jurisprudência uníssona, asseverando a necessidade de motivação dos atos administrativos, tanto discricionários quanto vinculados:

RECURSO ESPECIAL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO - ATO DISCRICIONÁRIO - NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. Independentemente da alegação que se faz acerca de que a transferência do servidor público para localidade mais afastada teve cunho de perseguição, o cerne da questão a ser apreciada nos autos diz respeito ao fato de o ato ter sido praticado sem a devida motivação.

2. Consoante a jurisprudência de vanguarda e a doutrina, praticamente, uníssona, nesse sentido, todos os atos administrativos, mormente os classificados como discricionários, dependem de motivação, como requisito indispensável de validade.

3. O Recorrente não só possui direito líquido e certo de saber o porquê da sua transferência "ex officio", para outra localidade, como a motivação, neste caso, também é matéria de ordem pública, relacionada à própria submissão a controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

4. Recurso provido.

(RMS 15459/MG, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2005, DJ 16/5/2005 p. 417)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não.

Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo.

A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/6/2018, publicado no DJE 16/7/2018). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei]

Quanto à competência do PROCON, cumpre destacar que, ele é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores, porém com o dever legal, na observância da motivação do ato administrativo que ensejar uma determinada penalidade, dentre elas, a multa.

Com efeito, o referido Decreto nº 2.181/97 estabelece, no art. 3º, inciso X, c/c inciso III e do art. 4 º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90. Veja-se:

Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumido;

(...)

Art.4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III –fiscalizar as relações de consumo;

De igual modo, no que se refere à aplicação de sanção, a legislação retro mencionada dispõe que:

Art. 2º Integram o SNDC a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça SDE, por meio do seu Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC, e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor.

(...)

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente. [Destaquei]

Ainda, observa-se da documentação constante nos autos que foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, porém, a decisão administrativa
NÃO
está em conformidade com o art. 46 do Decreto nº 2.181/97, que impõe que todas as decisões administrativas deverão necessariamente ser motivadas, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.

Portanto, é patente a irregularidade no procedimento administrativo, especialmente porque não houve a devida fundamentação do ato administrativo que ensejou a penalidade de multa.

Assim, ante a ausência de fundamentação legal em relação a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, não restará alternativa, que não seja a nulidade do processo administrativo e, em consequência, a aplicação da multa.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa de prestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada. [...].

(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/5/2019, publicado no DJE 24/5/2019).

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON, ao fixar a multa em R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais), não considerou a gravidade da infração cometida e a extensão do dano condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 56, inc. I e 57, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no art. 18, inc. I e 24 ao 28 Dec. Federal nº 2.181/97, art. 11, do Dec. Estadual nº 3.571/04, realizando a individualização da sanção administrativa, conforme preceito legal.

Sobre o tema, já se manifestou Superior Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que não atende aos parâmetros legais, restando, portanto, caracterizada a ausência de fundamentação legal, uma vez que apenas, reconheceu as circunstâncias atenuantes prevista no art. 25 e 26 do Dec. Federal nº 2.181/97, em face da primariedade na prática infrativa às normas de defesa do consumidor.

Considerando que é justamente nos atos discricionários em que há maior espaço de ação para o administrador, é que se mostram indispensáveis melhores instrumentos de controle, destacando-se a fundamentação como um dos mais eficientes mecanismos de aferir a legalidade administrativa.

Nesse sentido, “a margem de liberdade de escolha da conveniência e oportunidade, conferida à Administração Pública, na prática de atos discricionários, não a dispensa do dever de motivação” (...)

(STJ - MS: 22245 DF 2015/0300647-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/05/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/05/2017 – Destaque nosso).

Assim, quanto maior a discricionariedade outorgada ao administrador, maior a necessidade de motivação da atuação estatal, eis que a motivação de todos os atos administrativos decorre da própria garantia constitucional do devido processo legal (artigo 5º, LIV).

Nesse diapasão, o artigo 57 do CDC e o artigo 28 do Decreto Federal nº. 2.181/97, determinam que quando da aplicação da multa, deve-se levar em consideração (i) a gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica da empresa, nas decisões proferidas no processo administrativo.

É certo que, a gradação da pena, nos moldes do previsto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do artigo 28 do Decreto Federal nº. 2.181/97, deve ser motivada em critérios objetivos, baseados em fatos concretos, levando em consideração especificamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Veja-se:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

“Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”.

A motivação adotada pelo órgão de proteção ao consumidor aponta, de forma genérica, os dispositivos observados para fixação da multa e o valor atribuído, deixando de apontar o que foi levado em consideração especificamente no caso concreto para fixar referido montante, não sendo possível compreender o motivo que levou a Autoridade Administrativa atribuir o valor de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais).

Nesse contexto, a decisão administrativa se limitou tão somente a indicar os dispositivos aplicados à espécie para fixação da multa e o seu valor, atribuído por estimativa, na medida em que a Apelante, não apresentou não apresentou o Demonstrativo de Resultado de Exercício, o que evidencia uma decisão com total ausência de fundamentação.

Nota-se que, a motivação adotada pelo Procon aponta de forma genérica, os dispositivos observados para fixação da multa e o valor atribuído, deixando de explicar o que foi levado em consideração, pontualmente, no caso concreto, para fixação de tal valor, não sendo possível compreender o que levou a Autoridade Administrativa a atribuir o valor da multa.

A razão que predomina, da leitura da fundamentação administrativa, é de que a ausência de apresentação pela Autora do Demonstrativo de Resultado de Exercício foi singular para a aplicação da multa, contudo, embora seja preciso verificar o porte econômico da empresa autuada, esse elemento não deve se sobrepor aos demais. De igual modo, deve ser considerado o prejuízo suportado pelo consumidor e a vantagem obtida pelo fornecedor, pois sem tais requisitos, a penalidade é desproporcional.

Percebe-se que, a decisão administrativa, é passível de nulidade, uma vez que a decisão administrativa, desrespeitou o Princípio da Motivação das decisões, impossibilitando a Apelada a exercer o pleno e irrestrito direito à Ampla Defesa e ao Contraditório.

Verifica-se que, ao fixar o valor da multa não foi juntado aos autos o DRE – Demonstrativo de Resultado de Exercício, sendo o valor da multa arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor, NÃO obedecendo aos parâmetros previstos no parágrafo único do artigo 57 da lei 8.078/90, ou seja, sem qualquer fundamentação do ato administrativo.

Diante da inobservância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, deverá ocorrer á intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Muito embora, tenha sido oportunizado a Embargante exercer o contraditório e ampla defesa, constata-se a inobservância das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, pelo fato de ter considerado como infração consumerista, determinada prática, reconhecida como inconstitucional por esse sodalício.

Constata-se a irregularidade no procedimento administrativo, em relação a multa estabelecida, que mesmo tendo cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, não restou a decisão devidamente fundamentada.

Ao final do processo administrativo, a autoridade aplicou multa em desfavor da Embargante no valor equivalente a R$ 97.500.00 (noventa e sete mil e quinhentos reais).

Analisando os documentos colacionados pela Embargante, se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, restando demonstrado a violação ao princípio razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada em discordância com os preceitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, sopesadas às circunstancias do caso em concreto.

Registro, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não, o que não fiou demonstrado nos autos. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração
.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei]

A multa imposta, embora decorra do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, deve-se fundamentar na legislação consumerista.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste apelo, vislumbro o desacerto no acórdão recorrido, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Insta consignar que, quando analisado e julgado o recurso de Apelação, não foi apreciada toda a matéria arguida, com a devida fundamentação das provas contidas nos autos, o que fica evidenciada a alegada omissão.

No caso dos autos, os pontos elencados pela Embargante como omissos, não foram analisados e julgados, em sede do recurso de apelação
.

Isso posto,
ACOLHO
os Embargos Declaratórios apresentados por
Lojas Renner S/A,
retificando o acórdão objurgado, em decorrência da omissão, para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 0115-001.540-2, bem como da multa aplicada.

Condeno a Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023